Tribunal: STF
Processo: ARE 1582281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRATAMENTO MÉDICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA RG Nº 793. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA INFANTIL, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOLOGIA OU PSICOPEDAGOGIA NO MÉTODO ABA E FONOAUDIOLOGIA. CRIANÇA COM TEA. NECESSIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO. METODOLOGIA E QUANTIDADE INDICADAS POR PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO TÉCNICO. TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. GARANTIA À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO." (e-doc. 33).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 38).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas RG nº 793 e nº 6. Sustenta que o presente caso envolve tratamento não incluído nas políticas públicas, caso em que a União deve, necessariamente, compor o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. Afirma que a concessão de terapia não padronizada e ofertada sistematicamente pelo SUS deve observar os requisitos previstos no Tema RG nº 6 (e-doc. 41).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a discussão trazida pelo recorrente limita-se à “incorporação ou não do tratamento nas políticas públicas em razão da condição específica do paciente, o que demandaria reexame das provas colhidas nos autos” e pela incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 46).

É o relatório. 

Decido.

5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante da sentença.

6. Transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Feitas as devidas inserções, a Applied Behavior Analysis (ABA) está incorporada ao SUS desde 2016 através da Portaria n° 324, que prevê o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo, constando expressamente:
(...)
Extrai-se que a terapia possui eficácia reconhecida e, incorporada ao SUS, os Entes Públicos não podem deixar de fornecê-la quando o profissional que assiste o paciente, em conjunto com a sua família, atestar a necessidade de aplicação do tratamento, dispensando-se o esgotamento de outras terapias alternativas. 
No caso, há receituário médico atestando as dificuldades enfrentadas pela criança, de modo a necessitar dos tratamentos em metodologia e quantidade determinada. Observe-se (mov. 1.6):
(...)
Com isso em vista, é inquestionável que os profissionais médicos próximos à criança possuem a competência e o conhecimento técnico necessários para avaliar a eficácia e a adequação do tratamento prescrito frente as suas necessidades reais.
(...)
Constatada a necessidade do paciente em haver as terapias prescritas por profissional médico competente, o Poder Judiciário não interfere na discricionariedade administrativa, sobretudo porque apenas resguarda direito constitucionalmente garantido à população. 
Dessa maneira, necessária a manutenção integral da sentença combatida, sobretudo pela preponderância do direito à saúde e à vida, em especial das crianças e adolescentes, pois constatada a necessidade de J. L. D. A. P. na disponibilização gratuita dos tratamentos.” (e-doc. 33, p. 3-5).

7. A argumentação apresentada no recurso extraordinário interposto adota como premissa alegado equívoco contido no acórdão acerca da incorporação ao SUS do tratamento discutido nos autos. 

8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

9. No mais, é de se ter em conta que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015).

10. Aos embargos de declaração opostos na sequência, foi negado provimento em 23/05/2019, mantendo o Pleno a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, conforme exposto no acórdão recorrido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).

11. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade à jurisprudência desta Corte.

12. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.431.680AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 04/10/2023).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MENOR COM AUTISMO E SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. VERIFICAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.573.917/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/11/2025, p. 07/11/2025).

13. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo o mesmo tratamento discutido nestes autos: RE nº 1.577.010/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 03/11/2025, p. 04/11/2025; ARE nº 1.570.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2025, p. 30/09/2025; ARE nº 1.555.366/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/08/2025, p. 13/08/2025; ARE nº 1.555.366/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; RE nº 1.551.220/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/05/2025, p. 23/05/2025.

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.  Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator